Tribunal: TJBA
Processo: 8060195-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060195-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SOUZA FERNANDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE TRAMITOU SOB RITO ORDINÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.029 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.029 (REsp 1.804.186/SC e 1.804.188/SC), firmou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. O art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. A execução de título executivo coletivo, mesmo individualizada, demanda complexidade incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais. A competência é determinada não apenas pelo valor da causa, mas também pela matéria, sendo a origem do título executivo (ação coletiva com rito ordinário) fator preponderante para afastar a competência do Juizado Especial. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060195-23.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARIA CRISTINA SOUZA FERNANDES e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA